Tribunal: TJBA
Processo: 0301255-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301255-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Roberto dos Santos e outros (27)

Advogado(s)
:
CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, BIANCA COSTA DIAS FRANCA, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO, JAIME CARDOSO FILHO, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, HUGO LIMA GONCALVES, IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS, MATHEUS MACIEL SOUSA, LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA, ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA, CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, POLIANE FRANCA GOMES, JULIANA PAGANELLY DE SOUZA LIMA, SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, RENAN FREITAS MACEDO, KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. “OPERAÇÃO GUERRA E PAZ”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

-

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos réus, contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia no bojo da "Operação Guerra e Paz".
-
Os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), com penas variando entre 3 anos e 11 anos de reclusão, conforme o grau de participação na estrutura criminosa denominada "Katiara", que atuava no Bairro da Paz, em Salvador/BA.

-

A sentença de primeiro grau condenou os réus com base em interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, depoimentos de colaboradores e documentos bancários, aplicando penas diferenciadas conforme a função exercida por cada integrante na organização criminosa. Alguns réus foram condenados apenas por lavagem de dinheiro e organização criminosa, enquanto outros responderam também por tráfico e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há múltiplas questões em discussão:
a) a validade das interceptações telefônicas realizadas durante o inquérito policial e suas sucessivas prorrogações; b) a suficiência probatória das evidências colhidas para sustentar as condenações por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; c) a adequação da dosimetria das penas aplicadas, particularmente quanto ao reconhecimento de atenuantes e agravantes; d) a existência de nulidades processuais por ausência de fundamentação individualizada das condutas; e) a aplicação da agravante de liderança prevista no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013; e f) a correção da aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Rejeição das preliminares de nulidade:
As alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por falta de individualização das condutas foram rejeitadas. A decisão de primeiro grau apresentou motivação clara, coerente e suficiente, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 381, III, do Código de Processo Penal, promovendo análise individualizada da conduta de cada corréu e do grau de envolvimento na empreitada criminosa.

- Validade das interceptações telefônicas:
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da interceptação telefônica durante a fase inquisitorial, desde que preenchidos os pressupostos do art. 2º da Lei 9.296/1996. As prorrogações sucessivas das escutas são válidas quando motivadas por decisão judicial fundamentada e por necessidade investigativa. A dispensabilidade da degravação integral foi confirmada, sendo suficiente o acesso das partes ao conteúdo completo das gravações.

- Suficiência do conjunto probatório:
O acervo probatório constituído por interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, depoimentos de colaboradores e documentos bancários demonstrou de forma robusta a materialidade e autoria dos crimes imputados. Os elementos indiciários mostraram-se convergentes e idôneos, respeitando os critérios do art. 155 do CPP e os princípios do contraditório e ampla defesa.

- Configuração dos tipos penais:
A organização criminosa restou caracterizada pela associação estruturada de quatro ou mais pessoas com divisão de tarefas para obtenção de vantagem ilícita mediante crimes de tráfico. O crime de lavagem de dinheiro foi evidenciado pelas operações financeiras atípicas e movimentações incompatíveis com a capacidade econômica dos réus. O tráfico e a associação para o tráfico foram comprovados pela atuação reiterada e coordenada no comércio de entorpecentes.

- Impossibilidade de desclassificação:
A pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 foi rejeitada, pois os elementos probatórios demonstram inequivocamente o envolvimento em atividade estruturada de tráfico com características que extrapolam a esfera do consumo pessoal, incluindo participação em organização criminosa com divisão de funções e hierarquia estabelecida.

- Dosimetria das penas:
A aplicação do método trifásico observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas. Na segunda fase, foram corretamente aplicadas ou afastadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, o concurso material foi devidamente reconhecido, com soma adequada das penas.

- Correção específica na dosimetria:
Em relação ao réu R.P.N., foi acolhida a insurgência ministerial para afastar a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF, que vedam a redução da pena aquém do patamar mínimo pela incidência de circunstâncias atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recursos dos réus desprovidos e recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, com redimensionamento da pena do réu R.P.N. para 11 (onze) anos de reclusão e 1.210 dias-multa, após afastamento da redução indevida decorrente da atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento:
"1. A interceptação telefônica realizada durante o inquérito policial, quando devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada e observados os requisitos da Lei 9.296/1996, constitui prova válida para fundamentar condenação criminal, sendo dispensável a degravação integral desde que garantido o acesso das partes ao conteúdo completo das gravações. 2. A configuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pode ser demonstrada por conjunto probatório constituído por interceptações telefônicas, relatórios de inteligência e elementos indiciários convergentes, independentemente de apreensão em flagrante. 3. A participação em organização criminosa estruturada para o tráfico afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que em pequenas quantidades. 4. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação de pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XII e LV, e 93, IX; CP, arts. 33, 59, 65, 68 e 69; CPP, arts. 155, 312, 381 e 386; Lei nº 9.296/1996, arts. 2º, 5º, 6º e 8º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, 2º e 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 82.354, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24/09/2004; STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17/03/2022; STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26/06/2024; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/09/2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0301255.38.2019.8.05.0001,
da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador/BA, sendo Apelante
BÁRBARA SANTANA BARRETO, CLEIDSON PEREIRA VIEIRA, JAQUELINE PEREIRA VIEIRA, JUCILENE PEREIRA VIEIRA, CLEITON COUTO PINTO,JAIME OLIVEIRA DOS SANTOS, JUCILEIDE PEREIRA VIEIRA, CRISTIANO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, JOILMA DOS SANTOS REIS, DIEGO DE JESUS NASCIMENTO, ELISEU SILVA DO NASCIMENTO, LISMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA, LUAN ALMEIDA DOS SANTOS, RODRIGO PEREIRA NERI e SILVANO SENA DOS SANTOS
,
ALISON CHAGAS DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, JULGAR IMPROCEDENTES OS RECURSOS DOS RÉUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos termos da fundamentação do voto do Relator.